Tribunal: TJMT
Processo: 1043241-03.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043241-03.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 257.153.801-20 (EMBARGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), VIVIANE BELLUCO SAYAO - CPF: 135.375.248-89 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EULER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 257.153.801-20 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO – ANULAÇÃO – DESNECESSIDADE – PREJUÍZO SANADO – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ALDA MARTINS BRANCO ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível do mesmo número.

A embargante aponta omissão no aresto relacionada à interposição do seu Recurso, visto que foi julgado apenas o de Maria Sonia Castro Branco.

Requer seja declarada a nulidade do julgamento.

Contrarrazões no Id 213711161-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Realmente, o acórdão omitiu-se quanto ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, motivo pelo qual passo a sua análise.

A apelante ALDA MARTINS BRANCO aduz que na sentença foi desconsiderado o princípio da causalidade previsto no artigo 85 do CPC, cujo entendimento se encontra sumulado sob o nº 303/STJ, sendo de observância obrigatória, pois decidido em recurso repetitivo.

Diz que não criou qualquer óbice ao julgamento dos Embargos de Terceiro e, mesmo assim, foi condenada a pagar honorários sucumbenciais, decisão que se mostra equivocada.

Afirma que quem deu causa à constrição foi o recorrido, eis que não regularizou a propriedade em momento oportuno.

É o necessário.

Inicialmente, devo consignar que não é caso de anulação do julgamento do Recurso interposto por Maria Sonia Castro Branco, pois o prejuízo que a ora embargante teve em não ser analisado seu Recurso está sendo sanado neste momento.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos pelo apelado/embargado contra a apelante/embargante e seus parentes, sob o argumento de que em 6 de março de 1987 a empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Antônio Raphael Dechichi, com a alienação dos lotes n. 19 e 20, e que este último, por acordo verbal, cedeu a propriedade de ambos à Maria Terezinha Bessa Soares, que em 15 de julho de 1999 celebrou o Contrato de Compra e Venda com ele, embargante.

Destaca que, ante a ausência de Instrumento escrito para regularizar a cessão da propriedade dos dois lotes para Maria Terezinha, em 15-5-2007 Antônio nomeou Lucélia, mediante Procuração Pública, como sua procuradora para respectivos registros. Ato contínuo, considerando a Compra e Venda firmada entre ele (embargante) e Maria Terezinha, em 28-3-2018, por substabelecimento público, Lucélia outorgou-lhe poderes (ao embargante) para o registro dos imóveis e para que constasse nas matrículas como sendo o proprietário. Afirma que a demora nos registros se deu porque na época nenhum dos interessados tinha condições financeiras para providenciá-los.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada nº 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre os referidos imóveis inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento desse registro, com a consequente comunicação ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do

de cujus
, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pelo apelado no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Quanto ao ônus de sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ quando a herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade
dos bens do espólio administrados pelos embargados

João de Castro Branco e

Alda Martins Branco
, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação de Alda Martins Branco para esclarecer que somente
Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Dou provimento aos Aclaratórios
para determinar que esta decisão integre a anterior, quando do julgamento de Maria Sonia Castro Branco, ficando a ementa assim consignada:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM OUTRO ESTADO – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APENAS UMA DAS EMBARGANTES ARCARÁ COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.(Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em outro Estado, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Se uma das herdeiras da empresa promitente vendedora, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, deve apenas ela arcar com o ônus da sucumbência.

Se os honorários advocatícios foram arbitrados com fundamento no artigo 85, §8º do CPC em razão de o valor da causa ser muito baixo e, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado, não comporta majoração, exceto pelo ônus recursal.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024